Tribunal: STF
Processo: HC 201187
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Posse de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal. Regime inicial semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Fundamentação idônea. Circunstância judicial desfavorável. Circunstâncias do crime. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por José Pedro Said Junior e outro em favor de Wesley Marlon da Costa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 1.524.989/SP (evento 6).
    O Paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/03). Naquela oportunidade, o juízo singular substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos e concedeu o direito de o Paciente recorrer em liberdade (evento 3).
    Ato contínuo, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial ‘para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixar o regime fechado para início do cumprimento da pena’ em razão do ‘grande poder vulnerante’ das armas fogo apreendidas em poder do Paciente (evento 5).
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp 1.524.989/SP pela incidência da Súmula n. 182/STJ. Sucessivamente, em sede de agravo, o Relator, via decisão monocrática, concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para fixar o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena. Interposto novo agravo regimental, não foi conhecido pela Corte Superior por incidência da Súmula n. 182/STJ (evento 6).
    Extraio da decisão recorrida (evento 7, fl 485):
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 
    1. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, do agravo regimental não se pode conhecer, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Aponta que a imposição do regime semiaberto padece de fundamentação idônea. Requer, em medida liminar e no mérito, a imposição de regime inicial de cumprimento de pena aberto e, sucessivamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório. 
    Decido.
    De partida, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.3.2018).
    De outro lado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    Nesse diapasão, da leitura do acórdão hostilizado, constato que a Corte Superior, ao conceder a aplicação de regime intermediário, ressaltou ‘a existência de fundamentação concreta para o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, inclusive pela existência de circunstância judicial desfavorável. Fez constar ainda, no aresto impugnado, que as circunstâncias negativas do crime inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, in verbis: 
    ‘(..) não obstante a reprimenda final do recorrente seja inferior a 4 anos, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da presença de circunstância desfavorável (circunstâncias de crime desfavoráveis pela apreensão de um fuzil "calibre '.223', marca 'M4A2', modelo 'AR15', de uso restrito, sem numeração aparente, com três carregadores municiados com 76 (setenta e seis) cartuchos íntegros, bandoleira e lanterna, e 01 (uma) metralhadora de calibre '.40', sem marca e numeração aparente, de uso restrito, com um pente municiado com 20 (vinte) cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, armamento este que possui um grande poder bélico" – e-STJ fl. 281), o que inclusive ensejou o aumento da pena-base.’
    Assim, não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos – para o cumprimento da pena em regime aberto, foram apontados fundamentos idôneos na primeira fase para justificar a imposição do regime mais gravoso – ‘circunstâncias de crime desfavoráveis’–. Nesse prisma, “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte aponta no sentido de que ‘a imposição do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal’ (HC 125.738, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-102, publicado em 1.6.2015). Na mesma linha, cito: HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-249, publicado em 17.12.2013 . 
    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores e considerada a circunstância judicial desfavorável, incabível a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, inciso III, do Código Penal.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora